Tribunal: TJSP
Processo: 1022090-15.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência da pessoa natural e determinou a juntada de novos documentos para apreciação da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Essa Colenda Câmara tem entendimento no sentido de não admitir o reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência da pessoa natural e determinou a juntada de novos documentos para apreciação da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Essa Colenda Câmara tem entendimento no sentido de não admitir o reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça baseado apenas no fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial, devendo se apreciado com rigor pretensões como a formulada pela agravante. Documentos insuficientes à prova da pretensão, considerando-se, inclusive, os efeitos da Pandemia COVID-19, não tendo sido demonstrado que o pagamento do preparo recursal poderá inviabilizar o exercício da atividade econômica da agravante. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.